Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704547-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. RECORRIDO: MARCONI GOMES DE JESUS &amp; CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DENUNCIA VAZIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO REVERSO. PANDEMIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL. RISCO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os Contratos de Locação por tempo indeterminado podem ser denunciados, independentemente da discussão sobre os motivos, se o locatário for notificado formalmente, por escrito, concedidos 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Apenas depois de transcorrido o prazo para a desocupação voluntária, inicia-se o referido período de 30 (trinta) dias para propor o pedido liminar de despejo, definido pelo artigo 59 da Lei 8.245/1991. 2. De acordo com a Jurisprudência firmada por este Tribunal, o fato de o contrato firmado entre o locador e o locatário tratar, além da locação, de matérias distintas - em destaque, a comercialização de derivados de petróleo fornecidos pela locadora - não descaracteriza a incidência da Lei de Inquilinato sobre o capítulo referente à locação. Precedentes. 3. O deferimento do despejo por meio de decisão liminar ganha contornos relevantes em razão dos impactos causados pela Pandemia do vírus SARS-CoV-2. O risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper-se a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque a locatária explora atividade econômica no local há 13 (treze) anos, sendo insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias para se organizar economicamente, observada a atual situação econômica mundial. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, buscando a nulidade do acórdão porque não foi intimada para se manifestar sobre os fundamentos que embasaram o impedimento do despejo liminar e, por conseguinte, o desprovimento do seu agravo de instrumento; c) artigos 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, 9o, parágrafo único, da Lei 14.010/2020, e 493 do CPC, uma vez que os impactos causados pela pandemia não se aplicam ao pleito de despejo liminar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa o artigo 10 do CPC, pois quando do julgamento dos embargos de declaração a turma concluiu que o recorrente não demonstrou como a ausência de intimação causou-lhe prejuízo, a justificar a nulidade da decisão. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada violação aos artigos 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, 9o, parágrafo único, da Lei 14.010/2020, e 493 do CPC, pois o acórdão impugnado decidiu que a paralisação da atividade comercial da recorrida por meio de decisão de cognição sumária é contaminada por certo risco reverso, o qual se torna extremamente relevante durante a permanência do quadro econômico e social gerado pela pandemia. Rever tal assertiva encontra-se óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003